Tribunal: TJBA
Processo: 8072283-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072283-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

AGRAVADO: GEORGIA REIS PRADO

Advogado(s)
:
WILDSON FAGNER CARVALHO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. CARTÃO DE CRÉDITO. APLICABILIDADE DA LEI 14.181/2021. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos das obrigações firmadas entre a autora e os demandados ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos mensais da requerente, incluindo débitos de cartão de crédito, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a tutela de urgência na hipótese de superendividamento; e (ii) se é possível incluir no plano de pagamento dívida de cartão de crédito cujo pagamento é realizado via fatura/boleto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Lei nº 14.181/2021 introduziu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, definido como a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, possibilitando a repactuação global das dívidas mediante plano de pagamento.

4 - O fato de o débito se referir a cartão de crédito, cujo pagamento é realizado via fatura/boleto, não afasta a aplicabilidade da Lei do Superendividamento, sendo possível a inclusão desta modalidade de dívida no plano de pagamento, desde que respeitado o limite global de 30% dos rendimentos líquidos do consumidor.

5 - A tutela de urgência concedida não determinou especificamente a redução de descontos diretos em folha de pagamento, mas a limitação global dos valores devidos a todos os credores, com forma específica de pagamento para o débito de cartão de crédito, conforme plano apresentado e acolhido pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Legislação relevante citada
: CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A, § 4º, e 104-B; CC, arts. 421 e 422; CF/88, art. 1º, III; CPC, art. 300 e 537, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: AI
8028960-72.2024.8.05.0000, TJBA;
AI nº 8016743-65.2022.8.05.0000, TJBA; AI 8060456-56.2023.8.05.0000, TJBA; AI
8025552-73.2024.8.05.0000, TJBA;
AI nº 5148781-63.2023.8.21.7000, TJRS.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072283-30.2024.8.05.0000, em que é Agravante MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e Agravada GEORGIA REIS PRADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça